Tribunal: TCU
Processo: 021.178/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela entidade Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás e José Eduardo da Silva Batista, na condição de presidente dessa entidade (peças 61-85); contra o Acórdão 4406/2020-TCU-2a Câmara (peça 38), rel. Ministra ANA ARRAES

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto pela entidade Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás e por José Eduardo da Silva Batista, contra o Acórdão 4406/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Ana Arraes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992; c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir o débito de que trata o item 9.3 do Acórdão 4406/2020-TCU-Segunda Câmara , atribuindo-lhe a seguinte composição de dívida remanescente dos responsáveis: Data da ocorrência Valor original (R$) 31/1/2007 1.900,44 31/1/2007 4.024,90 9/10/2006 46.000,00 16/10/2006 17.000,00 27/10/2006 4.500,00 27/10/2006 7,80 22/2/2007 252,91 9/10/2006 421,79 17/4/2008 162,60 (crédito) 17/5/2010 605,28 (crédito) 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ou àquele que o tenha sucedido, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, e aos demais interessados.